Tribunal: TJDFT
Processo: 0727627-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727627-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR RODRIGUES DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 18:09:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator